Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705187-28.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO. DEFESA DOS INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIDA POR LEI. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante o Informativo 471 do STJ, em regra, a legitimidade da parte é auferida por sua vinculação com o direito material em questão, mas há exceções no CPC decorrentes de situações exclusivamente processuais (legitimidade extraordinária). 1.1. Contudo, a teor do que dispõe o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. No caso, o condomínio, representado por seu síndico, objetiva firmar sua legitimidade extraordinária, para postular em juízo reparação patrimonial, em defesa dos interesses comuns de todos os condôminos. 2.1. Os arts. 22, § 1o, “a”, da Lei n. 4.591/1964 e 1.348, II, do Código Civil, dispõem que compete ao síndico representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar os atos de defesa dos interesses comuns de seus condôminos. 2.2. No mesmo sentido, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do condomínio acostada aos autos. 3. Por oportuno, ressalte-se que, por “interesses comuns” deve ser entendido aqueles relacionados à toda a coletividade que compõe o condomínio, quanto às obrigações, deveres, responsabilidades e áreas comuns, administradas pelo síndico, não incluindo interesses pessoais e/ou restritos às unidades privadas de propriedade de determinado condômino ou grupo de condôminos. (Acórdão n. 1012317, 07237285320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. O acervo probatório dos autos revela que a pretensão do condomínio não se relaciona à proteção de interesse individual de determinado condômino, mas da coletividade, sobretudo porque visa a restituição de valores pagos à construtora a título de despesas com os componentes de decoração das áreas comuns do condomínio. 4.1. Além disso, verifica-se que a cláusula contratual – que se pretende anular –, vai de encontro com interesses de todos os moradores do condomínio, pois é justamente ela que condiciona a entrega da área de lazer à construção da torre C, que, conforme noticiado, extrapolado o prazo acordado, ainda não foi entregue. 5. Com efeito, a homogeneidade dos interesses dos condôminos defendidos no caso concreto repercute diretamente sobre a área comum do empreendimento. Portanto, não há falar em ilegitimidade ad causam do condomínio, pois, nesse caso, a sua legitimidade é reconhecida por lei. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, § 1o, alínea “a”, da Lei 4.591/1964; 1.348, incisos I e IV, do Código Civil; 18, caput, 75, inciso XI, 320 e 373, inciso I, estes do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa do condomínio recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 22, § 1o, alínea “a”, da Lei 4.591/1964; 1.348, incisos I e IV, do Código Civil; 18, caput, 75, inciso XI, 320 e 373, inciso I, estes do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010